Tribunal: STF
Processo: HC 217920
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-24
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator conheceu parcialmente do Recurso em Habeas Corpus nº 164.222/GO e, nessa extensão, negou-lhe provimento.  



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente, em 04/11/2021, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I, IV e V, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado), do Código Penal.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso ordinário constitucional no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal ante o excesso de prazo da custódia, salientando encontrar-se presa a paciente desde 04/11/2021, sem que formada a culpa. Afirma ausente de fundamentação idônea o ato mediante o qual imposta a preventiva. Sublinha atributos pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e família constituída. 



     



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia, e sucessivamente, a substituição por cautelar alternativa.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás revelou ter sido a paciente pronunciada, em 14/09/2022, pelo Juízo da Vara Criminal de Alto Paraíso de Goiás/GO, no processo nº 5556939-82.2021.8.09.0004, ocasião na qual mantida a custódia.



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



     



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício seria providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No tocante à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    10. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de excesso de prazo, a partir das seguintes premissas: 



    “(...) Quanto ao alegado excesso de prazo da custódia, assim se manifestou o Tribunal a quo (e-STJ fl. 51): 



    Em que pese o impetrante não tenha sido expresso em relação ao excesso de prazo, salientando, contudo, que a paciente encontra-se encarcerada por mais de 04 meses sem a realização da audiência de instrução e julgamento, insta registrar que Gabriela foi presa no dia 04/11/2021, transcorrendo, portanto, aproximados 136 dias, lapso temporal insuficiente para ensejar constrangimento ilegal por excesso de prazo global, na medida em que esta Corte de Justiça considera o prazo de 178 dias para a finalização da primeira fase dos crimes de competência do Tribunal do Júri, consoante Ofício Circular n° 042/2011/ASSJ, atendendo recomendação da Corregedoria Nacional de Justiça (Ofício Circular n° 008/DMF). 



    Conclui-se, portanto, que o prazo global ainda não restou vulnerado, impondo-se salientar que o writ não se presta a salvaguardar possíveis casos futuros de excesso de prazo. 



    A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 



    Portanto, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    No caso, em exame ao andamento processual no site da Corte a quo, não se observa paralisação ou morosidade nos autos, mas se verifica que tem havido movimentação constante, inclusive estando designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, podendo-se vislumbrar o encerramento da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri. 



    Trata-se de processo com pluralidade de réus e necessidade de oitiva de diversas testemunhas, de modo que o decurso de cerca de 6 meses desde a prisão não se mostra desproporcional ou irrazoável, especialmente diante das medidas ainda necessárias para a prevenção ao coronavírus. 



    Não se verifica, portanto, o alegado constrangimento ilegal. (..)” (e-doc. 10, p. 6-7; grifos nossos).



    11. Conforme se verifica do andamento do processo, a paciente foi presa preventivamente em 04/11/2021, a denúncia foi oferecida em 15/12/2021 e recebida em 12/01/2022, foram realizadas audiências de instrução nos dias 25/05/2022 e 06/07/2022, sobrevindo sentença de pronúncia em 14/09/2022, ocasião na qual mantida a custódia preventiva. Ademais, cuida-se de processo complexo, com pluralidade de réus e de testemunhas. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. 



    12. Há mais, sobrevindo sentença de pronúncia, afasta-se o constrangimento ilegal, uma vez que “a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia.” (RHC nº 207.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021). No mesmo sentido: RHC nº 154.794-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018, p. 17/10/2018.



    13. No caso sob julgamento, considerado o transcurso de menos de 1 ano entre a decretação da prisão preventiva e a decisão de pronúncia, não se tem excesso de prazo a ensejar a concessão da ordem de ofício.  



    14. A questão relativa aos fundamentos da prisão preventiva não passou pelo crivo do Tribunal de Justiça, que considerou tratar-se de mera reiteração de impetração anterior, nem do STJ, que apontou a inviabilidade do exame originário do tema. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator